Tribunal: TJSP
Processo: 2255504-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-executividade – Empresário individual – Desnecessária nova citação para inclusão do titular de firma individual – Confusão patrimonial - Pretensão de extinção da execução por ocorrência de prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de inércia da Fazenda – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255504-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMIDIO
VAZ ALVES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255504-12.2019.8.26.0000 -Voto no 30.838-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255504-12.2019.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO - VEF Juíza Juliana Koga Guimarães.
Agravante:
EMÍDIO VAZ ALVEZ.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.838.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

ICMS Exceção de Pré-executividade Empresário indi-
vidual Desnecessária nova citação para inclusão do titular
de firma individual Confusão patrimonial - Pretensão de
extinção da execução por ocorrência de prescrição intercor-
rente Inocorrência Ausência de inércia da Fazenda
Decisão mantida Recurso desprovido
Relatório
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida
nos autos da execução fiscal2 relativa a débitos de ICMS, que indeferiu pedi-
do do executado de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Sustenta o agravante que é empresário individual, não
havendo separação de seus bens por não constituir personalidade jurídica
autônoma; foi realizado ato citatório por edital em 07/05/2014, devendo ser
considerado iniciado o prazo prescricional na data do requerimento de cita-
ção, em 16/05/2013; o STJ entende que o mero peticionamento em juízo não
é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que ocorre so-
mente com a efetiva constrição patrimonial ou citação, ainda que por edital;
a segunda citação por edital não interrompeu o prazo prescricional, pois é
mera repetição da anterior, uma vez que, no caso dos autos, não existe a fi-
1 Reproduzida a fls. 140/142.
2 Feito 0613405-02.0089.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255504-12.2019.8.26.0000 -Voto no 30.838-JV
3
gura do sócio por se tratar de firma individual. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo e final provimento ao recurso para que seja reconhecida a pres-
crição intercorrente e extinta a execução fiscal.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; com
resposta da agravada. 3
Fundamentação
Da análise dos autos verifica-se que a execução fiscal 4 foi
ajuizada em 17/10/2011, 5 com determinação de citação da empresa E. Vaz
Alvez Doces em 30/11/2011. 6
Após tentativas infrutíferas de penhora de bens, 7 foi rea-
lizada citação da empresa por edital em 08/05/2014. 8
Com a inércia em indicar bens que garantissem o juízo, 9 a
FESP requereu, em 14/05/2015, a inclusão do único titular da empresa no
feito, tendo sido deferido o pedido em 21/10/2015, realizada a citação em
14/04/2016.
A Fazenda ainda requereu, em 08/09/2016, a citação do
executado por edital, que foi realizada em 01/08/2017.
Não satisfeito o débito, a FESP requereu, em 27/03/2019, a
3 Fls. 326/327 Contraminuta fls. 331/335.
4 Fls. 14/129
5 Fl. 15
6 Fl. 21.
7 Fls. 22/27.
8 Fl. 31.
9 Fls. 35/36; 43/44, 48; 54, 56/58; 60, 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255504-12.2019.8.26.0000 -Voto no 30.838-JV
4
constrição de ativos financeiros do executado pelo sistema BACEN-JUD10, o
levou à apresentação de exceção de pré-executividade para reconhecimento
da prescrição intercorrente.11
De fato, nas execuções fiscais em que é devedor firma in-
dividual, mostra-se desnecessária a realização de nova citação para inclusão
do titular no processo, por se tratar de pessoa natural que exerce profissio-
nalmente atividade econômica (art. 966, Código Civil); o patrimônio da em-
presa individual se confunde com o de seu titular. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL O ICMS declarado
pelo próprio contribuinte prescinde de procedimento administrativo, notificação
prévia ou lançamento pela autoridade tributária - Certidão da dívida ativa que goza
da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade Ausência de nulidade da CDA
Ausência de ilegalidade na penhora - Empresário individual - Único sócio - Sendo
o patrimônio do empresário individual o mesmo da pessoa natural, não há que se
falar em inclusão do sócio da empresa no polo passivo da execução ou desconsi-
deração a personalidade jurídica, pois os patrimônios se confundem, de modo que,
no caso, podem os atos executórios recaírem sobre o patrimônio pessoal do pro-
prietário da firma - Juros e multa - Ausência de abusividade - Sentença de impro-
cedência mantida - Recurso desprovido. ( Apelação Cível 0013534-06.2011.8.26.
0073; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Di-
reito Público; Foro de Avaré - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julga-
mento: 02/06/2014).
Contudo, não há que se falar em prescrição intercorrente,
o processo teve regular andamento.
O art. 174, par. único, inc. I, do CTN, com a redação dada
pela LC no 118/05, ao dispor sobre a prescrição, estabelece:
Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
10 Fl.71
11 Fls. 73/82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255504-12.2019.8.26.0000 -Voto no 30.838-JV
5
Parágrafo único A prescrição se interrompe:
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fis-
cal.”
A prescrição nada mais é do que sanção para o credor de-
sinteressado, tido esse como o que nenhuma providência toma para satisfa-
ção de seu crédito. Pune-se a inércia (AC no 539.482-5/2-00).
Aqui, não se verificou inércia ou desídia da Fazenda; desde
o ajuizamento da ação, a exequente buscou satisfazer seu crédito; inicial-
mente contra empresa individual, posteriormente, em nome de seu titular.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de a-
gravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus e pelos so-
breditos fundamentos. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR